Tribunal: TJMT
Processo: 1027787-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027787-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYARA CHRISTIE AIRES LEITE - CPF: 043.805.351-69 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO INOMINADO. EFEITOS INTEGRATIVOS COM JULGAMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

RECURSO INOMINADO
. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÁTER FUNCIONAL E TERAPÊUTICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.069 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deixou de analisar recurso inominado interposto pela requerida, em demanda na qual se discute a obrigatoriedade de custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas, tendo a sentença julgado parcialmente procedente o pedido para impor a cobertura dos procedimentos e afastar o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à apreciação do recurso da requerida; (ii) estabelecer se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, das cirurgias indicadas como reparadoras após bariátrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é omisso ao não apreciar recurso regularmente interposto, o que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

4.

A economia processual e a celeridade dos Juizados Especiais autorizam o julgamento imediato do recurso omitido no próprio acórdão integrativo.

5.

A prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, afastando a alegação de complexidade e a necessidade de perícia.

6.

O valor da causa, em obrigação de fazer sem liquidez imediata, não afasta a competência do Juizado Especial.

7.

As cirurgias pós-bariátricas indicadas possuem caráter reparador, pois visam corrigir sequelas funcionais decorrentes de perda ponderal significativa.

8.

O Tema 1.069 do STJ estabelece a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos reparadores indicados por médico assistente, não vinculando o julgador ao parecer da junta médica da operadora.

9.

A negativa baseada em caráter estético não prevalece diante da comprovação de dermatites, limitação funcional e necessidade clínica dos procedimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração acolhidos. Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando o acórdão deixa de apreciar recurso regularmente interposto. 2. É possível o julgamento imediato do recurso omitido em atenção aos princípios da celeridade e economia processual. 3. Cirurgias plásticas pós-bariátricas com finalidade funcional possuem natureza reparadora e devem ser cobertas pelos planos de saúde. 4. O parecer de junta médica da operadora não vincula o julgador, prevalecendo a indicação do médico assistente quando amparada por prova clínica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela Reclamante e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, nos termos do voto do relator.

A Embargante, Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alega que houve omissão no acórdão, uma vez que deixou de apreciar o Recurso Inominado interposto, digitalizado no id 336991396, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos e análise do Recurso.

Contrarrazões no id 352625880.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1027787-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargada(s):

Mayara Christie Aires Leite

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2024 (Plenário Virtual)

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida.”

Com relação a omissão alegada, da análise do voto lançado no id 349707897, verifico que assiste razão a parte embargante, devendo ser sanada a omissão com relação a ao recurso interposto por ela.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração,
os ACOLHO
para sanar a omissão com relação ao referido recurso, e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial,
passo a proferir o voto atinente ao recurso interposto pela requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ora embargante, sem prejuízo do recurso já julgado.

É como voto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que que apresentou a seguinte parte dispositiva

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário:

·
Determino
que a reclamada promova o custeio das cirurgias reparadoras descritas no relatório médico de ID. 191766419, quais sejam: (i) Mamoplastia (com ou sem próteses, a critério da paciente); (ii) Dermolipectomia abdominal; (iii) Dermolipectomia dorsal (alta); (iv) Dermolipectomia dorsal (baixa); (v) Dermolipectomia braquial; (vi) Dermolipectomia crural; (vii) Refinamentos pós-procedimentos anteriores, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ulterior fixação de multa em caso de descumprimento.

Indefiro

o pedido de indenização por dano moral.

Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em suas razões recursais, a parte ré sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da complexidade da causa, diante da necessidade de prova pericial para aferição da natureza dos procedimentos, bem como em razão do valor da causa, que, segundo afirma, corresponderia ao custo total das cirurgias, superior ao limite legal. No mérito, defende a inexistência de obrigação de cobertura, ao argumento de que os procedimentos possuem caráter estético, destacando que o Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça condiciona a cobertura à comprovação do caráter reparador, o que, segundo a recorrente, não restou demonstrado nos autos.

PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL / INADEQUAÇÃO DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PERÍCIA MÉDICA IMPRESCINDÍVEL

Colendos Pares,

A alegação de necessidade de perícia não procede, pois a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental já existente.

O relatório médico comprova quadro pós-bariátrico com perda ponderal relevante, excesso de pele, dermatites e impacto psicológico, além de haver negativa administrativa formalizada em abril de 2025, elementos suficientes à formação do convencimento.

Dessa forma, não há complexidade que afaste a competência do Juizado (art. 3o da Lei 9.099/95).

Ademais, a própria recorrente se baseou em junta médica, evidenciando que a questão já foi tecnicamente analisada, sendo desnecessária perícia judicial.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA

Colendos Pares,

A autora atribuiu à demanda o valor correspondente ao pedido indenizatório, inexistindo nos autos demonstração de que o valor econômico imediato da obrigação de fazer ultrapasse o limite de quarenta salários mínimos de forma inequívoca.

A tentativa da recorrente de vincular o valor da causa ao custo estimado dos procedimentos não encontra amparo na sistemática dos Juizados Especiais, especialmente em demandas que envolvem obrigação de fazer sem liquidez imediata, razão pela qual se mantém a competência do Juizado.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora alega que, após ser submetida à cirurgia bariátrica no ano de 2023, com perda superior a 40 kg, passou a apresentar excesso dermocutâneo, dermatites de repetição, dificuldades de higiene e repercussões psicológicas, tendo sido indicada por médico assistente à realização de cirurgias plásticas reparadoras. Sustenta que, ao formalizar pedido administrativo em 07/04/2025, obteve negativa de cobertura, consolidada em 28/04/2025, motivo pelo qual postulou o custeio dos procedimentos e indenização por danos morais.

A requerida, em contestação, defendeu a legalidade da negativa, sob o argumento de que os procedimentos possuem natureza estética e não estão abrangidos pelo rol da ANS, sustentando, ainda, a ausência de prova da necessidade clínica e a inexistência de dano moral indenizável.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à natureza dos procedimentos cirúrgicos indicados pelo médico assistente após cirurgia bariátrica, bem como à extensão do dever de cobertura contratual da operadora.

O conjunto probatório demonstra que a autora é beneficiária titular do plano Unimed Super Class desde janeiro de 2021, foi submetida em novembro de 2023 a gastroplastia redutora, perdendo 42 quilos, fato incontroverso, confirmado pela própria perícia realizada pela operadora.

Em razão dessa expressiva perda ponderal, desenvolveu excedente de tecido dermo-cutâneo generalizado, com flacidez acentuada, zonas de aderência, prejuízos na movimentação e na postura, além de quadros de dermatites de repetição e comprometimento psicológico, tendo o médico assistente Dr. Boris Felsky dos Anjos (CRM-MT 3448 / RQE 3940) indicado, em 05 de março de 2025, o conjunto de cirurgias reparadoras: mamoplastia, dermolipectomia abdominal, dermolipectomia dorsal alta, dermolipectomia dorsal baixa, dermolipectomia braquial, dermolipectomia crural e refinamentos pós-procedimentos anteriores.

A recorrente negou a cobertura de todos os procedimentos com base no parecer de sua auditora médica, Dra. Michele Taques P. Baçan (CRM-MT 5752), que os classificou como de finalidade estética.

A negativa de cobertura não se sustenta. As cirurgias plásticas pós-bariátricas, quando indicadas para readequação tecidual e funcional decorrente de grande perda ponderal, configuram etapa do tratamento principal, possuindo caráter reparador e não meramente estético.

Tal entendimento encontra-se consolidado no Tema 1.069 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”

O mesmo precedente admite que a operadora se utilize de junta médica para dirimir dúvidas sobre o caráter do procedimento, mas é expresso ao estabelecer que o resultado dessa junta não vincula o julgador, ponto que a recorrente sistematicamente omite em suas razões recursais ao invocar o mesmo precedente.

No caso concreto, a dermolipectomia abdominal encontra fundamento adicional e autônomo na Diretriz de Utilização (DUT) no 18, contida no Anexo II da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS (e atualizações posteriores), que prevê cobertura obrigatória para abdominoplastia em pacientes com grande perda ponderal após tratamento da obesidade mórbida ou cirurgia de redução de estômago, hipótese que se amolda perfeitamente ao quadro da autora, com perda de 42 quilos após gastroplastia.

Quanto às dermolipectomias crural e braquial, a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, em manifestação incorporada ao acórdão do Tema 1.069, reconhece expressamente que esses procedimentos, nas grandes perdas ponderais com limitação de movimentos e dificuldade de higiene, não são estéticos e sim reparadores.

A autora relatou ao médico assistente assaduras nos braços e nas coxas e prejuízos na movimentação, isto é, sintomatologia compatível com esses critérios.

A tese de que os procedimentos seriam puramente estéticos não prospera. O parecer da auditora médica da própria operadora não constitui prova neutra, pois é avaliação pontual de profissional com interesse institucional da recorrente, que não se sobrepõe à indicação do médico assistente, o qual acompanhou a paciente e conhece seu histórico clínico.

Havendo divergência entre os laudos, o julgador legitimamente valorou a indicação do médico que trata a paciente, como expressamente lhe autoriza o Tema 1.069 do STJ, ao estabelecer que o resultado da junta médica não o vincula.

A alegação de ausência de comprovação da obesidade mórbida pré-operatória também não merece acolhida. O IMC de 23,05 kg/m2 aferido na perícia é pós-operatório, após a perda de 42 quilos.

A própria realização da gastroplastia é prova suficiente do diagnóstico que a indicou, dispensando produção probatória adicional sobre fato que decorre logicamente do histórico cirúrgico da autora.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso, também é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA COM INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ILÍCITA CONFIGURADA
. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

(...) (N.U 1004265-65.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL,
EDSON DIAS REIS
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2025, Publicado no DJE 21/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE COBERTURA.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA. ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL "IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) (N.U 1000777-66.2025.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS EXCLUÍDAS POR LEI. PROCEDIMENTO PARA FINS ESTÉTICOS.
PACIENTES PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA CARACTERIZA CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA.NEGATIVA DE ATENDIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ILÍCITO CONTRATUAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) (N.U 1077069-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO
. (...) (N.U 1025722-88.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE.
PÓS-BARIÁTRICA. CIRURGIA REPARADORA. RECONSTRUÇÃO DE MAMAS. NECESSIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1006959-97.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL,
WALTER PEREIRA DE SOUZA
, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O PROCEDIMENTO – NEGATIVA DE COBERTURA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) (N.U 1048296-50.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA EVIDENCIADA. PARTE MAIOR. PLANO DE SAÚDE.
PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA. EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO. INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. CUSTEIO NEGADO POR SUPOSTA FINALIDADE ESTÉTICA. ARGUMENTOS INFUNDADOS. AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR E FUNCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. COBERTURA DEVIDA
. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1025370-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL,
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE –
NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO SOLICITADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002172-80.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL,
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
, Turma Recursal Única, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

Assim, diante da prova documental que comprova a indicação médica, o caráter reparador dos procedimentos e a perda ponderal expressiva que os originou, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026